Tribunal: TJSP
Processo: 1103224-88.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição – Alegada omissão quanto aos efeitos da prescrição, quitação integral para adjudicação compulsória e inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial – Matéria suficientemente enfrentada no acórdão – Prequestionamento já consignado – Rediscussão de mérito – REJEIÇÃO.